Tribunal: CARF
Processo: 11610.005202/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005202/2010-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.080 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
CARLOS BORROMEU TINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem instrua os autos
com cópia completa da DAA (DIRPF/2007) apresentada pelo contribuinte. Vencida a
conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que rejeitou a proposta de
diligência do relator.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
21.863,92, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na redução
do imposto a restituir declarado de R$ 6.864,77, para o imposto a restituir ajustado de R$ 852,19
(fls. 5/9).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/4), insurgindo-se contra a glosa das despesas pagas à profissional Natália Cymrot Cybalista, no
valor de R$ 5.650,00, alegando que os recibos ora apresentados são suficientes para comprovar a
efetividade dos serviços odontológicos, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP1 (fls. 19/23), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005202/2010-66
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005202/2010-66

A decisão de primeira instância encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
Ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS.
Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como dedução na declaração de ajuste
anual, os recibos emitidos devem atender aos requisitos exigidos pela legislação do
imposto de renda pessoa física.
Cientificado da decisão, em 27/05/2013 (fls. 25), o contribuinte, em 19/06/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 28/29), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que os recibos e documentos já apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar a prestação dos serviços contratados e o efetivo pagamento, requerendo, ao final, o
restabelecimento da aludida despesa declarada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 30/34.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a glosa das despesas paga à profissional Natália Cymrot
Cybalista, no valor de R$ 5.650,00, por falta de indicação do paciente e/ou beneficiário dos
serviços prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Contudo, para apurar a regularidade da dedução da despesa remanescente em
litígio, imperioso se faz consultar a DAA/2007 do Recorrente, para conferir o teor das
informações nela contidas, sobretudo em relação a existência de dependentes declarados, cuja
informação entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada,
visando apurar a correção da conduta fiscal por ele adotada, ao teor das alegações recursais
suscitadas.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a Unidade de Origem instrua os autos com cópia completa da DAA (DIRPF/2007) apresentada
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005202/2010-66

Wilderson Botto

Fl. 43
DF CARF MF
Original